Tribunal: TJBA
Processo: 8001496-42.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001496-42.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo, para invalidar auto de infração lavrado com base em suposto transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem autorização legal. A autora sustentou que seu veículo estava sendo conduzido por terceiro, inexistindo qualquer atividade irregular de transporte de passageiros.

2. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da infração administrativa, declarando a nulidade do auto de infração e afastando o pedido de indenização por danos morais, com condenação da AGERBA ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração lavrado pela AGERBA contra a Apelada é nulo, diante da ausência de elementos concretos que comprovem o exercício irregular de transporte intermunicipal de passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os autos não evidenciam a prática de transporte irregular. O auto de infração não apresenta a identificação de passageiros, itinerário, ou qualquer outro elemento que comprove o exercício clandestino da atividade.

5. O art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 pressupõe que o transporte em linhas não delegadas seja realizado por concessionários ou permissionários, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6. A inexistência de motivos aptos a justificar o ato administrativo configura vício que conduz à sua nulidade, pois a infração descrita não se amolda à conduta efetivamente verificada.

7. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a AGERBA deve comprovar de forma robusta o exercício clandestino do transporte intermunicipal, sob pena de nulidade do auto de infração.

8. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 2.000,00, observou os critérios legais e não comporta redução. Majoração para R$ 2.500,00 em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001496-42.2024.8.05.0269, em que é apelante, a
AGERBA – Agência Estadual de Regulação de Serviços públicos de energia, Transportes e Comunicações da Bahia
, e apelada,
FABIA QUEIROZ DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.